Tribunal: TJES
Processo: 5000461-17.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-17.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000461-17.2021.8.08.0012

RECTE.: FABIO CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO RECORRENTE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese do Recorrente: O autor alega, em síntese, que desde o dia 21/01/2021 vem sofrendo com interrupções no fornecimento de água em sua residência, sendo necessário, inclusive, o abastecimento com carro pipa. Busca com a presente ação seja regularizado o fornecimento de água, bem como indenização por danos morais. Em sede recursal, postula apenas a majoração dos danos extrapatrimoniais. 2. Tese da Requerida: Informa que após a reclamação do autor realizou diversos procedimentos para buscar normalizar o fornecimento de água, não havendo comprovação de qualquer ato ilícito. Apresentou contrarrazões no id. 6736736. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a requerida no restabelecimento do regular fornecimento de água na unidade consumidora do requerente e no pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, a partir desta data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O autor pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrente se utilizou dos serviços prestados pela recorrida como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. Havendo reconhecimento da natureza desta demanda, é possível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º VIII deste diploma, considerando que o consumidor apresentou narrativa verossimilhante e a reforçou com indícios do ocorrido. No que tange o quantum arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Me parece, desta forma, que majorar a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida (que não nega o ocorrido, inclusive trazendo extenso histórico de reclamações do autor no período de 25 de janeiro a 10 de março de 2021), com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, unicamente no que tange ao dano moral, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data da sentença, eis que já arbitrados previamente, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.